Tribunal: STJ
Processo: 1500270-90.2024.8.26.0621
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3104668 - SP(2025/0423099-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO DIAS DA FONSECA
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. CERTIDÃO DE JULGAMENTO. REQUISITO

ESSENCIAL.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência de Tribunal superior que
indeferiu liminarmente embargos de divergência em recurso especial, em razão do
descumprimento do
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
art. 1.043,
art. 266,
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma, inclusive da certidão de julgamento.
2. A agravante sustenta que a decisão agravada aplica formalismo rigoroso, afirma que
a divergência jurisprudencial seria facilmente aferível por outros meios e alega que a
recusa em conceder prazo para a juntada de documento público e notório viola o
princípio da cooperação, requerendo o processamento dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência, no ato de interposição dos
embargos de divergência, da certidão de julgamento do acórdão paradigma, integrante
do inteiro teor do julgado, pode ser suprida por outros documentos ou mediante
concessão de prazo, afastando-se a incidência do
§ 4o, do CPC e do
art. 1.043,
§ 4o, do RISTJ; e (ii) saber se a exigência de observância estrita desses
art. 266,
requisitos caracteriza formalismo excessivo incompatível com o princípio da
cooperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada observou o disposto no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.043,
Civil e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que
art. 266,
exigem a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo a certidão de
julgamento, como requisito essencial para o conhecimento dos embargos de
divergência.
5. A certidão de julgamento integra o inteiro teor do acórdão paradigma, pois comprova
a conclusão efetiva do julgamento, a composição do colegiado, o resultado
proclamado, eventuais ajustes, retificações, votos vencidos e a data exata da sessão,
Documento eletrônico VDA55126372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8365ff9a-39d0-46ae-a6aa-76278b041bb9

não se tratando de mero acessório que possa ser dispensado ou substituído por
ementa, relatório, voto ou certidão de publicação.
6. A ausência, no momento da interposição, de qualquer dos elementos que compõem
o inteiro teor do acórdão paradigma, notadamente da certidão de julgamento, configura
desrespeito a regra técnica de admissibilidade dos embargos de divergência e
caracteriza vício substancial insanável, que impede o processamento do recurso e não
admite suprimento posterior.
7. A observância uniforme dos pressupostos legais objetivos de admissibilidade
recursal não configura formalismo excessivo, mas garantia de isonomia e segurança
jurídica entre os jurisdicionados, não podendo o princípio da cooperação ser invocado
para afastar requisito expresso previsto em lei e em regimento interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A certidão de julgamento do acórdão paradigma integra o inteiro teor exigido pelo
§ 4o, do CPC e pelo
§ 4o, do RISTJ e constitui requisito essencial e
art. 1.043,
art. 266,
insuprível para o conhecimento dos embargos de divergência.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; RISTJ,
§ 4o.
CPC/2015, art. 1.043,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Terceira
EAREsp 2.762.382/SC,
Seção, j. 05.02.2026; STJ, AgRg nos
Corte Especial, j.
EAREsp 2.959.994/SC,
04.02.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/03/2026
17/03/2026,
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55126372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8365ff9a-39d0-46ae-a6aa-76278b041bb9

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3104668 - SP(2025/0423099-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO DIAS DA FONSECA
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. CERTIDÃO DE JULGAMENTO. REQUISITO

ESSENCIAL.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência de Tribunal superior que
indeferiu liminarmente embargos de divergência em recurso especial, em razão do
descumprimento do
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
art. 1.043,
art. 266,
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma, inclusive da certidão de julgamento.
2. A agravante sustenta que a decisão agravada aplica formalismo rigoroso, afirma que
a divergência jurisprudencial seria facilmente aferível por outros meios e alega que a
recusa em conceder prazo para a juntada de documento público e notório viola o
princípio da cooperação, requerendo o processamento dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência, no ato de interposição dos
embargos de divergência, da certidão de julgamento do acórdão paradigma, integrante
do inteiro teor do julgado, pode ser suprida por outros documentos ou mediante
concessão de prazo, afastando-se a incidência do
§ 4o, do CPC e do
art. 1.043,
§ 4o, do RISTJ; e (ii) saber se a exigência de observância estrita desses
art. 266,
requisitos caracteriza formalismo excessivo incompatível com o princípio da
cooperação.
Documento eletrônico VDA54866406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 12:34:44
Código de Controle do Documento: 14989a07-096c-401f-a272-adb794a1d197

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada observou o disposto no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.043,
Civil e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que
art. 266,
exigem a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo a certidão de
julgamento, como requisito essencial para o conhecimento dos embargos de
divergência.
5. A certidão de julgamento integra o inteiro teor do acórdão paradigma, pois comprova
a conclusão efetiva do julgamento, a composição do colegiado, o resultado
proclamado, eventuais ajustes, retificações, votos vencidos e a data exata da sessão,
não se tratando de mero acessório que possa ser dispensado ou substituído por
ementa, relatório, voto ou certidão de publicação.
6. A ausência, no momento da interposição, de qualquer dos elementos que compõem
o inteiro teor do acórdão paradigma, notadamente da certidão de julgamento, configura
desrespeito a regra técnica de admissibilidade dos embargos de divergência e
caracteriza vício substancial insanável, que impede o processamento do recurso e não
admite suprimento posterior.
7. A observância uniforme dos pressupostos legais objetivos de admissibilidade
recursal não configura formalismo excessivo, mas garantia de isonomia e segurança
jurídica entre os jurisdicionados, não podendo o princípio da cooperação ser invocado
para afastar requisito expresso previsto em lei e em regimento interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A certidão de julgamento do acórdão paradigma integra o inteiro teor exigido pelo
§ 4o, do CPC e pelo
§ 4o, do RISTJ e constitui requisito essencial e
art. 1.043,
art. 266,
insuprível para o conhecimento dos embargos de divergência.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; RISTJ,
§ 4o.
CPC/2015, art. 1.043,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Terceira
EAREsp 2.762.382/SC,
Seção, j. 05.02.2026; STJ, AgRg nos
Corte Especial, j.
EAREsp 2.959.994/SC,
04.02.2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DIAS DA FONSECA
contra a decisão de pela qual a presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por descumprimento ao disposto no art. 1.043, § 4o, do
Documento eletrônico VDA54866406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 12:34:44
Código de Controle do Documento: 14989a07-096c-401f-a272-adb794a1d197

Código de Processo Civil de 2015 e art. 266 § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
No presente recurso, a agravante sustenta que a decisão agravada aplica
formalismo rigoroso. Afirma que a divergência é facilmente aferível por outros meios.
Alega que a recusa em conceder prazo para a juntada de um documento público e
notório, sob a alegação de se tratar de vício insanável, viola diretamente o princípio da
cooperação.
Requer o provimento do presente Agravo Regimental para que haja o
processamento dos Embargos de Divergência.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A agravante não trouxe argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência porque
a parte, no momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do
acórdão paradigma, descumprindo a regra técnica do recurso, o que constitui vício
substancial insanável.
De fato, a exigência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo
a certidão de julgamento, decorre de determinação expressa do
§ 4o, do
art. 1.043,
Código de Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento Interno do STJ, sendo
art. 266,
requisito essencial para o conhecimento dos embargos de divergência. No sentido:

Direito Processual Civil. Agravo Regimental.
Embargos de Divergência. Certidão de julgamento.
Requisito essencial. Agravo regimental improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, em razão da ausência de
apresentação da certidão de julgamento do acórdão
apontado como paradigma.
2. A Defesa alegou que havia juntado ementa,
relatório, voto e certidão de publicação, os quais conteriam
todas as informações da certidão de julgamento,
sustentando que a exigência da certidão configuraria
rigorismo formal incompatível com a instrumentalidade das
formas, além de violar os princípios da inafastabilidade da
jurisdição, isonomia e segurança jurídica.
3. A Defesa também pleiteou o processamento dos
embargos de divergência e a concessão de habeas corpus
de ofício.
II. Questão em discussão
4.
Documento eletrônico VDA54866406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 12:34:44
Código de Controle do Documento: 14989a07-096c-401f-a272-adb794a1d197

A questão em discussão consiste em saber se a
ausência da certidão de julgamento do acórdão paradigma,
substituída por outros documentos como ementa, relatório,
voto e certidão de publicação, pode ser considerada
suficiente para o processamento dos embargos de
divergência.
5. Outra questão em discussão é saber se os
embargos de divergência em AREsp constituem via
adequada para a análise de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
6. A exigência de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, incluindo a certidão de julgamento, decorre de
determinação expressa do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
STJ, sendo requisito essencial para o conhecimento dos
embargos de divergência.
7. A certidão de julgamento não é um mero
acessório, mas sim um documento essencial que
comprova a conclusão efetiva do julgamento, incluindo
informações sobre a composição do colegiado, o resultado
proclamado, ajustes, retificações ou votos vencidos, e a
data exata da sessão.
8. A Corte Especial do STJ possui jurisprudência
pacífica no sentido de que a ausência da certidão de
julgamento configura vício substancial e insanável, não
sendo suprida por ementa, relatório, voto ou certidão de
publicação.
9. Não há direito subjetivo ao processamento do
recurso quando não atendidos os pressupostos legais
objetivos, sendo a observância uniforme dos requisitos
processuais essencial para garantir a isonomia e a
segurança jurídica.
10. Embargos de divergência em AREsp não
constituem via adequada para a análise de habeas corpus
de ofício.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. A certidão de julgamento do acórdão paradigma
é requisito essencial para o conhecimento dos embargos
de divergência, não sendo suprida por ementa, relatório,
voto ou certidão de publicação. 2. Embargos de
divergência em AREsp não constituem via adequada para
a análise de habeas corpus de ofício. Dispositivos
relevantes citados:
CPC,
§ 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 1.043,
art. 266,
Jurisprudência
relevante
citada:
Não
há
precedentes específicos mencionados para citação.
(AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.762.382/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/2/2026,
11/2/2026.

AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
EXAME.
DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54866406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 12:34:44
Código de Controle do Documento: 14989a07-096c-401f-a272-adb794a1d197

I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente embargos de divergência, em
virtude da incidência da
bem como pela
Súmula 315/STJ,
ausência de juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta que o indeferimento liminar
não comporta cabimento, uma vez que o dissídio
jurisprudencial restou demonstrado.
III. Razões de decidir
3. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte,
por incidência analógica da revela-se inviável rever, em
embargos de divergência, a
aplicação de
Súmula 315/STJ,
regras técnicas de conhecimento do recurso especial, o
que ocorre quando o acórdão embargado ou o paradigma
sequer
adentra
no
mérito
do
recurso
especial,
interpretando os pressupostos de admissibilidade dessa
espécie recursal.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte,
configura pressuposto indispensável para a comprovação
da divergência jurisprudencial a adoção pela parte
recorrente, na petição dos embargos de divergência, de
uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas
indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de
cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a
citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado
nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (IV) a reprodução de julgado disponível na
rede mundial de computadores, com a indicação da
respectiva fonte na Internet.
5. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas, a jurisprudência da Corte
Especial do STJ considera que tal documento compreende
o relatório, o voto, a
e a respectiva
ementa/acórdão
certidão de julgamento.
Assim, a não apresentação de algum desses
elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o
que constitui vício substancial insanável.
IV.
Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relatora
EAREsp n. 2.959.994/SC,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
4/2/2026,
10/2/2026.

A observância uniforme dos pressupostos legais objetivos de admissibilidade
recursal não configura formalismo excessivo, mas garantia de isonomia e segurança
jurídica entre os jurisdicionados, não podendo o princípio da cooperação ser invocado
para afastar requisito expresso previsto em lei e em regimento interno.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54866406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 12:34:44
Código de Controle do Documento: 14989a07-096c-401f-a272-adb794a1d197

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 3.104.668 / SP
Número Registro: 2025/0423099-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002709020248260621 20520602024
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO DIAS DA FONSECA
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO DIAS DA FONSECA
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
11/03/2026
17/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Documento eletrônico VDA55112809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: b16dc1a2-3131-4a11-90f7-08e2b1f68c41

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55112809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: b16dc1a2-3131-4a11-90f7-08e2b1f68c41